Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707594-78.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE. PARCEIRO ELETRÔNICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para cessar a amortização de mútuo bancário mediante descontos em conta do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, em face da ausência de advogado constituído no momento da expedição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, pois não foi formulado em peça autônoma, conforme exigência jurisprudencial e do CPC. 4. A legislação vigente (CPC, art. 246, §1o; Lei 11.419/2006; Provimento 12/2017 do TJDFT) impõe às pessoas jurídicas a obrigatoriedade de cadastro no sistema eletrônico para recebimento de citações e intimações, as quais são consideradas pessoais. 5. No caso, a citação eletrônica foi realizada por meio do sistema PJe, com registro de ciência pela parte em 25/02/2025, sendo a instituição cadastrada como parceira eletrônica desde 2016. 6. A Corte entende que, uma vez efetivado o cadastro, cabe à parte nomear representantes para acesso ao sistema, não sendo responsabilidade do Judiciário controlar tal habilitação. A jurisprudência do TJDFT confirma a validade da citação eletrônica em casos análogos, afastando a alegação de nulidade quando a parte está regularmente cadastrada como parceira eletrônica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida quando a parte se encontra regularmente cadastrada como parceira eletrônica, independentemente da constituição de advogado no momento da expedição. 2. Cabe à parte nomear representantes para acesso ao sistema, não sendo atribuição do Judiciário controlar tal habilitação”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, 280, 373, II, 1.012, §3o, 85, §11; Lei 11.419/2006, art. 5o, §3o; Provimento TJDFT 12/2017, art. 43, §2o; Portaria GC 140/2018, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676904, ApCiv 07030265520218070002, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, p. 12/04/2023; Acórdão 1694337, ApCiv 0720069-71.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023; Acórdão 1979646, ApCiv 0722820-60.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025, p. 03/04/2025; Acórdão 1969907, ApCiv 0734570-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025, p. 27/02/2025. O recorrente aponta violação aos artigos 246, §§ 1o-A, 1o-B e 1o-C, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, argumentando que “a citação eletrônica deve dar ciência inequívoca, com confirmação do destinatário, ou migrar – em caso de não confirmação injustificada - para meios subsidiários, preservando contraditório e ampla defesa.” Aduz que “o acórdão, ao reputar ‘pessoal’ a comunicação apenas por cadastro de ‘parceiro eletrônico’, acabou por flexibilizar requisito legal de confirmação” (ID 76987807). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O preparo foi juntado de forma simples, após a intimação para que o recorrente efetuasse o recolhimento em dobro, sob a alegação de que houve demora no processamento e envio do documento (ID 77146229). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, “A jurisprudência pacífica do STJ considera deserto o recurso quando a comprovação do preparo é irregular ou intempestiva, mesmo após intimação (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/2015), operando-se a preclusão consumativa na hipótese de juntada posterior de comprovante inadequado. Incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a decisão recorrida alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte, conforme precedentes como AgInt no AREsp n. 2.665.947/MS e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.054.401/GO” (AREsp n. 2.972.556/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 246, §§ 1o-A, 1o-B E 1o-C, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que (ID 76046640): (...) verifica-se que foi determinada a citação do réu, tendo o banco apelante registrado ciência da citação, por meio do sistema PJe, conforme se verifica na aba “expedientes”, em 25/02/2025. Ato contínuo, foi certificado nos autos que “transcorreu o prazo sem apresentação de contestação”, ID no. 72012231, em 23/3/2025. Cumpre ressaltar que os mesmos causídicos que interpuseram o recurso de apelação, peticionaram requerendo habilitação nos autos, em 20/2/2025, ID no. 72012226. A referida instituição financeira encontra-se cadastrada como parceira eletrônica deste TJDFT, desde 31/08/2016 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), de modo que a aludida citação ocorreu de forma eletrônica nos moldes do disposto no §2o, do artigo 43, do Provimento 12, de 17/08/2017. (...) uma vez concluído o cadastro da pessoa jurídica no sistema PJe, todas as comunicações processuais, como citações e intimações, serão encaminhadas exclusivamente por meio eletrônico. É o que ocorre no presente caso, visto que o Banco de Brasília – BRB está devidamente registrado para receber intimações eletrônicas, as quais são acessadas por representantes previamente autorizados pela própria instituição, sendo desnecessária a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco mereceria transcurso o especial quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004